Tribunal: STF
Processo: ARE 1308870
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REPASSE AO CONSUMIDOR. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 5º, II, 146, III, 150, I e III, “a”, 170, V e VII, e 195 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o repasse do PIS/COFINS ao consumidor nas faturas do serviço de telefonia, nos termos do art. 9º, § 3º, da Lei 8.987/1995, não ofende a Constituição Federal”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Direito Administrativo. PIS/COFINS. Serviços de telecomunicações. Concessão de serviços públicos. Equilíbrio econômico-financeiro. Política tarifária. 2. Exigência de lei complementar para o repasse de contribuições aos usuários de serviço público. Desnecessidade. Inteligência do art. 146, III, a, da Constituição Federal. 3. Reserva de lei complementar apenas nos casos taxativamente indicados na Constituição Federal. 4. Não há reserva de lei complementar para a definição de fatos geradores, bases de cálculo e sujeitos passivos das contribuições previstas no art. 149 da CF/1988. Conformidade com a jurisprudência da Corte. 5. O repasse do PIS/COFINS nas faturas de telefonia não altera a matriz de incidência tributária das contribuições. Distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. 6. O repasse do PIS/COFINS ao consumidor nas faturas do serviço de telefonia, nos termos do art. 9º, §3º, da Lei 8.987/1995, não ofende a Constituição Federal. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (ARE 978.156-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.02.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. ENERGIA ELÉTRICA. REPASSE AOS CONSUMIDORES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem consignou que a questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.185.070, sob a sistemática de recursos repetitivos) no sentido da legitimidade do repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição ao PIS e COFINS devido pela concessionária. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 978.156-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.02.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de PIS/COFINS. Valores repassados a terceiros. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal . 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE 1269235-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje15.9.2020).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora